Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-74.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003695-74.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

APELADO: ISABELA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
VALTER COUTINHO DE SANTANA JUNIOR, JADE JESUS DA SILVA FELISBINO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu responsabilidade solidária por vício de consentimento em contrato de consórcio. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio, cumulada com indenização moral, nos quais a parte embargante alega omissão e contradição quanto à análise das provas e à aplicação dos princípios constitucionais e legais relativos ao vício de consentimento e à responsabilidade solidária das fornecedoras.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a autorizar a integração ou modificação do julgado por meio dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, podendo adotar fundamentos diversos dos pretendidos, desde que suficientemente motivados.

4.Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matérias já analisadas, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada as alegações constantes nos autos, rejeitando expressamente a tese de cerceamento de defesa e reconhecendo a validade das provas documentais e gravações como suficientes ao deslinde da controvérsia.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o simples inconformismo da parte com a decisão judicial não autoriza o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente.

7.A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte embargante não implica omissão ou contradição, sobretudo quando o colegiado examina integralmente os fundamentos relevantes para a solução da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8003695-74.2023.8.05.0074
, em que é embargante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS S.A.
e

embargada
ISABELA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.